Tribunal: STF
Processo: CJ 6135
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR MILITAR DE UM
MESMO ESTADO-MEMBRO.
COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77 AO ART. 122,I,
'E', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR CONFLITOS
DA ESPÉCIE E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O
TRIBUNAL SUSCITADOS.